Tribunal: TJES
Processo: 5030313-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030313-75.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIA DE LIMA RANGEL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5030313-75.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
MARCIA DE LIMA RANGEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITO MÉDICO LEGISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO E ADIMPLIDO EM ATRASO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR DE CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA REJEITADA. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. MÉRITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 (ART. 3º DA EC Nº 113/2021). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face da sentença que julgou procedente os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora, ajuizou ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a condenação do réu ao pagamento de correção monetária e juros de mora sobre valores retroativos do adicional de insalubridade, narra que o Ente Público reconheceu administrativamente o seu direito e efetuou o pagamento dos valores históricos devidos entre outubro de 2018 e junho de 2022. Contudo, a quitação na esfera administrativa ocorreu de forma extemporânea e sem qualquer atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a analisar, preliminarmente, a existência de conexão ou prejudicialidade externa com a ação nº 5024037-96.2023.8.08.0035, apta a ensejar a suspensão do feito com o escopo de evitar decisões conflitantes; e, no mérito, determinar o correto termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre verbas remuneratórias pagas com atraso pela via administrativa, definindo se os encargos devem fluir a partir do vencimento de cada parcela (efetivo prejuízo), conforme fixado na sentença, ou se devem retroagir apenas à data da citação válida, nos moldes defendidos pelo Ente Estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Preliminarmente, embora sustente o Recorrente que a presente demanda deve ser suspensa ou reunida à ação nº 5024037-96.2023.8.08.0035, sob a justificativa de que naquela se discute a base de cálculo do adicional de insalubridade, o que afetaria o montante acessório aqui cobrado, entendo que não merece prosperar. A presente lide restringe-se exclusivamente à atualização monetária e aos juros moratórios decorrentes do atraso no pagamento administrativo de valores já reconhecidos e liquidados de forma incontroversa pelo próprio Estado (período de outubro de 2018 a junho de 2022). Eventual discussão em processo autônomo acerca de diferenças na base de cálculo do benefício possui causa de pedir e pedidos distintos. O objeto desta ação é o direito à identidade da moeda face ao tempo decorrido até a quitação da folha suplementar retroativa. Caso haja modificação futura no montante principal na outra demanda, os consectários legais daquela eventual diferença serão lá apurados. Não há, portanto, risco de decisões contraditórias ou dependência lógica que justifique a paralisação do presente feito com fulcro no art. 313, V, "a", do CPC.

(5). No mérito, quanto a fixação dos encargos moratórios, nota-se que o Juízo de origem adotou, quanto ao termo inicial de juros de mora (até o dia 08/12/2021) o entendimento pacificado no Tema 905 do STJ, o qual dispõe que os valores devidos ao servidor se somam juros de mora, desde a citação, segundo a remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, até o dia 08.12.2021, data da publicação da EC 113, a partir de quando (09/12/2021) deverão os consectários incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, segundo o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º). Nesse contexto, não há que se falar em reforma da r. sentença no particular, tendo em vista que os parâmetros fixados pelo Juízo de origem no particular refletem a orientação jurisprudencial e observam a legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. Não se configura conexão ou prejudicialidade externa apta a determinar a suspensão do processo (art. 313, V, "a", do CPC) entre a ação que visa exclusivamente à cobrança de juros e correção monetária sobre parcelas retroativas de adicional de insalubridade pagas com atraso na via administrativa e a demanda autônoma em que se questiona a base de cálculo da referida vantagem funcional, haja vista a distinção relevante entre as causas de pedir e os pedidos deduzidos. 2. Nas obrigações de pagar da Fazenda Pública decorrentes de vantagens pecuniárias de natureza alimentar reconhecidas e adimplidas tardiamente na esfera administrativa, adota-se, quanto aos consectários legais de juros e correção monetária, o entendimento pacificado no Tema 905 do STJ, bem como o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021 .

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)